Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão de fundo submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a existência de interesse de agir de contribuinte que pretende ver declarada a decadência relativamente ao lançamento tributário de créditos de ICMS, após o transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 173, inc. I, da Lei no 5.172/1966.
2. O interesse de agir previsto nos artigos 17 e 330, inc. III, do Código de Processo Civil diz respeito ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 3.1. Dito de outro modo, o interesse do autor deve ser analisado de acordo com o binômio utilidade-necessidade. 3.2. A utilidade se revela com a possibilidade de produção, por intermédio da demanda, da satisfação da pretensão deduzida em Juízo.
3. Na presente hipótese a sociedade empresária contribuinte pretende ver declarada a decadência relativamente ao lançamento tributário de créditos de ICMS, após o transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 173, inc. I, da Lei no 5.172/1966.
4. Os argumentos articulados pelo recorrente no sentido de que as notificações cujas cópias foram juntadas aos autos foram encaminhadas em período em que o crédito tributário ainda podia ser lançado e de que após a fluência do prazo decadencial não houve cobrança por parte da Fazenda Pública, com a finalidade de considerar ausente o interesse de agir no caso em exame, não merece acolhida. 4.1. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes. Aliás, o prazo decadencial não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação. 4.2. A decadência relaciona-se à perda de um direito potestativo, em virtude do não exercício pelo seu titular no prazo fixado na lei ou convencionado pelas partes em negócio jurídico.
5. Cuida-se, em verdade, de constituição, pela Fazenda Pública, de crédito tributário alusivo ao ICMS cujos fatos geradores ocorreram nos meses de março de 2011, abril, maio e novembro de 2014, e dezembro de 2015. 5.1. Revela-se útil à sociedade empresária demandante o ajuizamento de ação declaratória com o propósito de ver declarada a decadência relativamente ao lançamento tributário após o transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 173, inc. I, da Lei no 5.172/1966. É inquestionável, portanto, a presença do interesse de agir no caso em exame.
6. Recurso conhecido e desprovido.